Tribunal: TJMT
Processo: 1051906-26.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051906-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENA CRISTINA OLIVEIRA BUCAIR - CPF: 042.956.981-56 (RECORRENTE), ATAHIDE MONTEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.754.601-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR.DÉBITO ADIMPLIDO
ANTES
DO PROTESTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO
DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a

entregar
o
comprovante
de
quitação
.

Consid
erando
que
o

pagamento

ocorreu
antes do
protesto
da
dívida
,
este
é
considerado

indevido
e
caracteriza

conduta

ilícita
.

2.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt

no
AREs
p

1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A
negativação

questionada
era a
única

registrada
e
gera

dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURM
A, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo

como
base
esses

critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor do
protesto

realizado
(R$ 318,33),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
10.000,00
é
excessiva
e
deve

ser

reduzida

pa
ra
R
$
6.000,00
.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1051906-26.2023.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
HELENA CRISTINA OLIVEIRA BUCAIR

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

HELENA CRISTINA OLIVEIRA BUCAIR
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singu
lar
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

consistente
no
protesto
de
dívida

já

adimplida
pela
parte

reclamante
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
declarar

a

inexistência
do
débito

impugnado

na

inicial
,
determ inar o cancelamento do protesto de protocolo

n.o
536719,
bem

como

condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$
10.000,00
, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o
pagamento
do
débito

foi

rea
lizado

em

atraso
,
sendo

devido
o
protesto

consumado

sobre

os
dados da
parte

reclamante
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum
indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contr
arrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do
Código
Civil).

A
propósito
:

(...) 7.
Quitação
de
aluguéis
. A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

est
e
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.
Considerando
que
os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação
(ID 203706077/PJe2), a
cobrança
é
indevida
. A
propósito
,
assim

fundament
ou
o
juízo
de
primeiro

grau
: "
Vê
-se,
ainda
, que a
reclamada

apresentou

os

comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel
(Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Ter
ceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No
mesmo

sentido
: N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024.

No
caso

concreto
,
verifico
que
o

débito

protestado

diz

respeito
à
fatura
de
energia

elétrica
de
abril
/2024, no valor de R$ 318,33,
cujo

vencimento
se
deu

em
20/04/2023 (ID 221812748/PJe2).
Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
,
mormente

o

comprovante

juntado
no ID 221812749/PJe2,
constata
-se que
o

referido

débito

foi

quitado

em
20/06/2023.

Embora
a
dívida

tenha

sido

adimplida

depois
do
seu

vencimento
,
o

protesto

ocorreu

somente

em
27/06/2023 (ID 221813658/PJe2),
ou

seja
,

depois
de
transcorridos
7
dias
do
pagamento
,
evidenciando
a
ilegitimidade
do
restritivo
e a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
como

reconhecido

por

ela
,
através
de
seus

prepostos
,
conforme
se
afere
do
áudio

juntado
no ID 221813656/PJe
2
.

Portanto
,
conclui
-se que
o

restritivo

foi

realizado
de forma
indevida
,
caracterizando
a
conduta

ilícita

por

parte
da
parte

reclamada
.

Dano
moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de
indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
e
special a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a apli
cação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autor
ize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de s
ua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Com
base no
extrato

juntado
no ID 221813659/
PJe2 e
ID 221813660/
PJe2
,
verifica
-se que
o

restritivo

impugnado
era o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse

sentido
:

(...) 8.
Dano
moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

o
u

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$100,22) e
gera

dano
moral.
Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID204367173/PJe2,

constata
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUE
S, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

(...)11.
Dano
moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$1.961,43) e
gera

dano
moral.
Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID200765215/PJe2, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ip
sa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Portanto, é devida a indenização p
or danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do
Código
Civil.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente

é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
d
esprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
re
petição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente
o valor
do
restritivo
de
crédito

(
R$ 318,33
)
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 10.000,00
)
mostra
-se
excessivo
e
deve

ser

reduzido

para
R
$ 6.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publ
icado
no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
minorar
o
quantum

indenizatório
para
o
valor de
R$
6.000,00
(
seis
mil
reais
)
,
mantendo
-
se
a

sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
de
ixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024